Tribunal: TJMT
Processo: 1022780-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022780-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Administração judicial, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVANTE), SANTORI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 10.544.044/0001-36 (AGRAVADO), LASPRO CONSULTORES LTDA - CNPJ: 22.223.371/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (PROCURADOR), GUIDO PISTORI - CPF: 408.834.859-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no 1022780-02.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Banco Rodobens S.A.

Agravada:

Santori Comércio, Importação e Exportação de Alimentos Eireli – ME – em recuperação judicial

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– DEFERIMENTO PROCESSAMENTO E OUTRAS DILIGÊNCIAS – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A legislação da recuperação judicial, determina uma análise formal da documentação, nos artigos 48 e 51, sendo assim, o magistrado defere o processamento do pedido em juízo sumário de cognição, se a empresa apresentar os requisitos mínimos estabelecidos na lei.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no 1022780-02.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Banco Rodobens S.A.

Agravada:

Santori Comércio, Importação e Exportação de Alimentos Eireli – ME – em recuperação judicial

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco Rodobens S.A. em face de decisão monocrática deste Relator que indeferiu a tutela antecipada recursal.

Inconformado, o agravante sustenta que há fortes indícios de que o pedido de recuperação judicial pela agravada possui nítido desvio de finalidade, diante das irregularidades apresentadas no parecer técnico contábil, pugnando pela concessão do efeito suspensivo.

A agravada apresentou a contraminuta (id. 118085967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
no 1022780-02.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Banco Rodobens S.A.

Agravada:

Santori Comércio, Importação e Exportação de Alimentos Eireli – ME – em recuperação judicial

V O T O

Cinge-se dos autos que a
Santori Comércio, Importação e Exportação de Alimentos Eireli – ME ajuizou ação de recuperação judicial, tendo sido deferido o processamento e declarado a essencialidade dos veículos objetos da ação de busca e apreensão n. 1037107-43.2021.8.11.0002 envolvendo as partes, ficando vedada, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os mesmos.

O agravante aviou o agravo de instrumento sustentando que
não foram apresentadas provas de que os bens descritos no pedido da agravada são essenciais à sua atividade. Segue sustentando, que os bens declarados como essenciais não estão diretamente ligados a atividade da empresa agravada. Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão impedirá a busca e apreensão dos veículos, causando-lhe prejuízo. Alega ainda, que mesmo havendo o reconhecimento da essencialidade dos bens dados como garantia em contrato de alienação fiduciária, a natureza do credito é mantida, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 113926982).

Irresignado, agora em sede de agravo interno.

Adentrando ao mérito do agravo interno, é sabido que a tutela de urgência se trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

In casu
, em sede de cognição sumária e até para não esvaziar o mérito do recurso de agravo de instrumento, entendo que a decisão de deferimento de processamento da recuperação judicial deve ser mantida, assim como manutenção de declaração dos bens essenciais, inclusive porque já havia proferido decisão no RAI 1021969-42.2021.8.11.000 suspendendo a decisão de busca e apreensão dos veículos objeto do recurso.

Ademais, o art. 52 da LRF estabelece que “
estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial
”.

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022